Tribunal: TJBA
Processo: 8077468-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO SUBMETIDO AO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 31/07/2025, nos autos de ação penal que apura a suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), no qual se alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em novo habeas corpus, de teses já apreciadas em mandamus anterior, sem fato novo; (ii) estabelecer se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece das alegações de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pois tais teses já foram apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em habeas corpus anterior, sem indicação de fato novo ou superveniente, o que impede a rediscussão da matéria.

Aplica-se o entendimento de que é incabível habeas corpus que reitera pedido já julgado com a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, sob pena de indevida reanálise de questão decidida.

Afasta-se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, pois, considerada a pena abstratamente cominada ao crime de homicídio simples tentado, admite-se, em tese, a fixação de regime inicial fechado, não havendo desproporção manifesta entre a custódia cautelar e eventual reprimenda.

Reconhece-se que a definição do regime inicial de cumprimento de pena depende da análise de circunstâncias fáticas e jurídicas próprias da sentença, inviável no rito estreito do habeas corpus.

Rejeita-se a alegação de excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida, apresentação de resposta e realização de audiência de instrução na primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

Afirma-se que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se apenas diante de demora injustificada imputável ao Juízo ou ao Ministério Público, o que não se verifica no caso.

Considera-se a complexidade inerente ao procedimento do Tribunal do Júri, que envolve fases distintas, como circunstância que afasta a alegada morosidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

É inadmissível habeas corpus que reitera pedido já apreciado em mandamus anterior, com identidade de partes, causa de pedir e objeto, sem demonstração de fato novo ou superveniente.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a pena abstratamente cominada ao delito admite, em tese, regime inicial fechado, inexistindo desproporção manifesta entre a prisão preventiva e eventual reprimenda.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se apenas diante de demora injustificada imputável ao órgão julgador ou ao Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CP, art. 14, II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, HC nº 8024677-69.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 03/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 1ª Câmara C
riminal -
1ª Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADORA ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

RELATOR
A